Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710210-13.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE DO NASCIMENTO BITTENCOURT RECORRIDO: DILCELENE LUCAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-COMPANHEIROS. RECURSO DA RÉ: PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. MORADIA DA EX-COMPANHEIRA E DAS FILHAS DO EX-CASAL. ALIENAÇÃO DO BEM. BENFEIRORIAS REALIZADAS PELA POSSUIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR: TERMO INICIAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUEIS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Decretado o fim da união estável e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio, àquele que não se encontra na posse do imóvel emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daquele outro que o ocupa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. É incabível o pagamento de alugueres no caso de ex-cônjuge que permanece na posse do imóvel residir com as filhas menores do ex-casal. 3. As benfeitorias realizadas e demonstradas devem ser indenizadas, nos termos do Art. 1.219 do CC, o que não ocorreu na espécie, ante a ausência de provas da efetiva realização por parte a ocupante do imóvel. 4. Em razão da alteração do resultado do julgamento, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, haja vista que a sucumbência foi recíproca e proporcional, nos termos do Art. 86 do CPC. 5. Considerando a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários devem ser estabelecidos sobre o valor da causa. 6. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado. O recorrente aponta contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, asseverando, em síntese que, o coproprietário faz jus ao recebimento de aluguéis quando o imóvel é residido apenas por uma das partes e pela prole em comum. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020